Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-90.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002684-90.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SIQUEIRA SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INCÊNDIO (CP, ART. 250, §1º, II,
“B”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – RÉU CONFESSO – PERIGO COMUM EVIDENCIADO – FOGO EM LOCAL PÚBLICO E FECHADO – RISCO CONCRETO DE PROPAGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

O crime de incêndio consiste em fogo disseminado e descontrolado, gerando perigo comum. Assim, não é qualquer fogo que poderá ser considerado crime de incêndio, pois é necessário que seja intenso, com poder de destruição ou de causar prejuízos, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio.

Demonstrado que a conduta expôs a perigo comum os presentes e o patrimônio alheio, bem como danificou objetos, não há falar em desclassificação para o crime de dano, sobretudo porque a configuração do crime de incêndio exige apenas o dolo de perigo, sendo bastante a consciência da possibilidade de a ação prejudicar terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002684-90.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Lucas Siqueira Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime incêndio em prédio público, previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea
“b”
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime de incêndio, pela atipicidade da conduta, alternativamente, requer a desclassificação para o crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal (id. 155418690).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 155418694).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do pleito,
“para desclassificar o crime de incêndio para o de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III do Código Penal”
(
sic
do id. 160510652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito defensivo
:

A defesa pretende a absolvição ou desclassificação do delito de incêndio (CP, art. 250) para o crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, II e III).

Argumenta que
“a conduta perpetrada por este não se revestiu do elemento subjetivo necessário para caracterização do delito de incêndio, qual seja, o dolo em causar incêndio e expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.

Assevera que
“embora tenha admitido ter aderido ao movimento de rebelião dos internos do Pomeri naquela data, vindo inclusive a contribuir com a queima de colchões e objetos no interior do Centro Educativo, não tinha intenção de provocar incêndio colocando em risco o patrimônio público, a vida e a integridade física dos agentes e demais internos, apenas desejava se rebelar e demonstrar sua insatisfação em relação ao não fornecimento de produtos de higiene pessoal por parte dos agentes socioeducativos”.

Destaca que
“para a ocorrência do delito de incêndio é necessário a presença do dolo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros, elemento que não restou demonstrado nos autos”
(
sic
do id. 160510652).

Com efeito, é cediço que o crime de incêndio consiste em fogo disseminado e descontrolado, gerando perigo comum. Assim, não é qualquer fogo que poderá ser considerado crime de incêndio, pois é necessário que seja intenso, com poder de destruição ou de causar prejuízos, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio.

Acerca do tipo penal em análise, destaco trecho dos ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

[...] A conduta típica consiste em causar incêndio, devendo este ser entendido como voluntária causação de fogo relevante, que, investindo sobre coisa individuada, subsiste por si mesmo e pode propagar-se, expondo a perigo coisas, ou pessoas, não determinadas ou indetermináveis de antemão. Incêndio é fogo perigoso, potencialmente lesivo à vida, à integridade corporal ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas. É irrelevante para a caracterização do crime a natureza da coisa incendiada, bem como os meios executórios dos quais se vale o agente, desde que idôneos para a configuração do incêndio [...] (Tratado de Direito Penal, parte especial 4, 6º Edição, fl. 251).

Na espécie, verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática do crime de incêndio praticado dentro do
Centro Educativo Pomeri
, assim sintetizado na denúncia:

[...] No dia 16 de janeiro de 2017, por volta das 16h30min, no interior do Centro Educativo Pomeri, localizado no Bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado LUCAS causou incêndio em edifício público, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem e, ainda, ameaçou o ofendido Hélio da Silva de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que o denunciado cumpria medida socioeducativa no Complexo Pomeri, no dia dos fatos, liderou uma rebelião no local, instruindo os adolescentes que também estavam internados.

O denunciado e demais internos atearam fogo em colchões, ventiladores, cobertores, lençóis, frascos de cola, tubos de creme dental e potes plásticos de desodorante, conforme comprova o anexo laudo pericial nº2.05.2017.000660-01.

O laudo pericial também aponta que ele danificou estrutura de concreto do local. Na mesma ocasião, ele ameaçou o agente socioeducativo Hélio ao dizer-lhe que iria “colocar fogo e cortar a cabeça [...] (
sic
do id. 155418669 – pág. 06).

A materialidade e autoria delitiva são bem demonstradas pelas provas obtidas ao longo de toda a instrução processual, em especial pela confissão judicial do apelante.

Em juízo, as testemunhas
Hélio da Silva, Rosyane Sebastiana de Amorim
e
Sheila de Almeida Costa
esclareceram que a situação iniciou-se com uma discussão sobre um barbeador e materiais para higiene pessoal. Descreveram que os meninos, junto do apelante, jogavam os colchões no corredor e, com apoio de fios elétricos, ateavam fogo. Narraram que apagaram o fogo com apoio de dois extintores de incêndio. Questionados sobre quem teria iniciado toda a ação, disseram desconfiar de que o líder era o apelante, mas que não tinham certeza.

Já o apelante, ao ser interrogado pela autoridade judicial, confessou a ação delitiva dizendo ter aderido à conduta dos outros adolescentes, que estavam ateando fogo em colchões, negando ter atuado como líder do movimento. Revelou que a intenção era chamar atenção dos dirigentes, em razão da ausência de materiais de higiene.

O laudo pericial atestou que vários objetos pertencentes ao sistema socioeducativo foram danificados por fogo.

Nesse cenário, verifica-se que o fogo somente não se alastrou para os outros ambientes do Complexo Pomeri em razão da rápida e eficaz atuação dos servidores e agentes do sistema socioeducativo.

A ação do apelante, na companhia dos menores infratores, foi grave e geraram riscos concretos à estrutura e demais pessoas no local, em especial porque é de conhecimento de todos, até intuitivo, o alto poder de destruição do fogo e sua enorme capacidade de propagação em ambientes fechados, de forma rápida e descontrolada.

Assim, ao atear fogo em colchões, o apelante consentiu com eventual aumento das chamas e subsequente perigo a todos os presentes, em especial dentro de unidade de internação, onde a maior parte são menores de idade e estão trancados dentro de seus quartos.

Nesse ponto, ressalto, novamente, ensinamentos de
Cezar Roberto Bitencourt
:

[...] o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, particularmente o perigo comum que pode decorrer das chamas provenientes de um incêndio. A simples exposição a perigo justifica a proteção, uma vez que a eventual produção do dano é irrelevante para a caracterização do crime [...] (Código Penal Comentado, 5ª Edição, Saraiva, fl. 873).

Diante disso, comprovado a intenção de causar fogo, com evidentes e concretos riscos para terceiros, afetando a incolumidade pública, inviável a absolvição ou desclassificação do delito, notadamente porque a conduta do apelante foi muito além de causar simples dano.

Em caso semelhante, no qual a rápida a ação dos presentes evitou a propagação do fogo, o
Superior Tribunal de Justiça
compreendeu pela configuração do tipo penal:

[...] É consabido que o crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal, é um delito de perigo concreto, bastando, para sua configuração, que o fogo tenha a potencialidade de colocar em risco os bens jurídicos tutelados: a incolumidade pública, a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros - o que ocorreu no caso, uma vez que o fogo não se alastrou para os prédios vizinhos devido a pronta intervenção do corpo de bombeiros impediu essa ocorrência. [...] (AgRg no HC n. 192.574/ES, relatora Ministra
Marilza Maynard
(Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

Assim, em que pese os esforços argumentativos da defesa, as provas revelam que o apelante praticou o delito de incêndio, gerando risco concreto aos presentes, não havendo qualquer motivo para reformar a sentença recorrida.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023